Tribunal: TJPA
Processo: 0001553-39.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AOS APELANTES. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.1. Não assiste razão a defesa do apelante, Wander Raiol, quando a alegada Nulidade da Prova, em razão da suposta violação de domicílio, visto não se tratar de hipótese de busca domiciliar decorrente de expedição de mandado judicial, mas sim de situação flagrancial de crime de tráfico de drogas, chamado crime permanente, para o qual o momento consumativo está sempre em execução. Preliminar Rejeitada.2.Restou devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito de Tráfico de Drogas praticado pelos recorrentes, uma vez que os depoimentos dos policiais militares que efetuaram o flagrante são harmoniosos entre si, pautando-se em nitidez e robusteza, sendo perfeitamente cabíveis e suficientes para elucidar os fatos, evidenciando a autoria do crime descrito na denúncia, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório. 2. Considerando a presença de circunstâncias desfavoráveis aos recorrentes, bem como a exacerbada quantidade de droga apreendida, tenho que agiu acertadamente o MM. Julgador ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, seguindo as diretrizes estabelecidas nos artigos 59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei na 11.343/06, não havendo qualquer reparo a ser feito.3. Inviável, no caso em apreço, o reconhecimento da atenuante da confissão em favor dos apelantes, uma vez que os mesmos apesar de terem declarado na fase indiciária que foram contratados para receber e distribuir substância entorpecente proveniente de Manaus, em juízo, alteraram tal versão, negando qualquer participação no fato delituoso. Some-se a isso que o Magistrado Sentenciante não utilizou, como fundamento da sentença, as declarações prestadas pelos recorrentes na fase policial, lastreando o decreto condenatório nas demais provas colacionadas ao feito, o que inviabiliza o reconhecimento da incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ?d? do CPB.4.As circunstâncias da prisão; a quantidade de substância entorpecente apreendida e ainda o fato do recorrente, Wander Raiol, não ter comprovado atividade lícita, indicam que o mesmo se dedica à atividade criminosa, impossibilitando, assim, o reconhecimento do tráfico privilegiado.5.Inviável o acolhimento do pleito de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, uma vez que a pena concreta e definitiva imposta ao apelante, William Araújo, restou mantida acima do limite estabelecido no inciso I, do art. 44 do CP, o que impossibilita a substituição requerida.6. Considerando que o desconto do tempo de prisão cautelar a que o apelante, William Araújo, foi submetido não vai alterar o regime prisional estabelecido pelo MM. Julgador, considerando, ainda, tratar-se de matéria afeta ao juízo da vara de execução penal, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea ?c?, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, § 2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, entendo que, no caso em apreço, a pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo da Vara de Execução Penal, que possui melhores condições de examinar a situação prisional do condenado. 7.Recursos conhecidos e desprovidos. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0001553-39.2019.8.14.0006
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA. (5ª Vara Criminal).
APELANTE:
WILLIAM PARENTE DE ARAÚJO.
ADVOGADO: DR. STEPHANY FERREIRA (OAB/PA 27.102)
APELANTE:
VANDER WILLIAMS CAVALCANTE.
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO.
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AOS APELANTES. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1
. Não assiste razão a defesa do apelante, Wander Raiol, quando a alegada Nulidade da Prova, em razão da suposta violação de domicílio, visto não se tratar de hipótese de busca domiciliar decorrente de expedição de mandado judicial, mas sim de
situação flagrancial de crime de tráfico de drogas
, chamado
crime permanente
, para o qual o momento consumativo está sempre em execução.
Preliminar Rejeitada.
2
.Restou devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito de Tráfico de Drogas praticado pelos recorrentes, uma vez que os depoimentos dos policiais militares que efetuaram o flagrante são harmoniosos entre si, pautando-se em nitidez e robusteza, sendo perfeitamente cabíveis e suficientes para elucidar os fatos, evidenciando a autoria do crime descrito na denúncia, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.
2
. Considerando a presença de circunstâncias desfavoráveis aos recorrentes, bem como a exacerbada quantidade de droga apreendida, tenho que agiu acertadamente o MM. Julgador ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, seguindo as diretrizes estabelecidas nos artigos 59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei na 11.343/06, não havendo qualquer reparo a ser feito.
3.
Inviável, no caso em apreço, o reconhecimento da atenuante da confissão em favor dos apelantes, uma vez que os mesmos apesar de terem declarado na fase indiciária que foram contratados para receber e distribuir substância entorpecente proveniente de Manaus, em juízo, alteraram tal versão, negando qualquer participação no fato delituoso. Some-se a isso que o Magistrado Sentenciante não utilizou, como fundamento da sentença, as declarações prestadas pelos recorrentes na fase policial, lastreando o decreto condenatório nas demais provas colacionadas ao feito, o que inviabiliza o reconhecimento da incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ¿d¿ do CPB.
4
.As circunstâncias da prisão; a quantidade de substância entorpecente apreendida e ainda o fato do recorrente, Wander Raiol, não ter comprovado atividade lícita, indicam que o mesmo se dedica à atividade criminosa, impossibilitando, assim, o reconhecimento do tráfico privilegiado.
5
.Inviável o acolhimento do pleito de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, uma vez que a pena concreta e definitiva imposta ao apelante, William Araújo, restou mantida acima do limite estabelecido no inciso I, do art. 44 do CP, o que impossibilita a substituição requerida.
6.
Considerando que o desconto do tempo de prisão cautelar a que o apelante, William Araújo, foi submetido não vai alterar o regime prisional estabelecido pelo MM. Julgador, considerando, ainda, tratar-se de matéria afeta ao juízo da vara de execução penal, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea ¿c¿, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, § 2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, entendo que, no caso em apreço, a pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo da Vara de Execução Penal, que possui melhores condições de examinar a situação prisional do condenado.
7.Recursos

conhecidos e desprovidos. Unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 24 dias e encerrada aos 31 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém,24 de agosto de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelos denunciados,
Wander Williames Cavalcante Raiol
e
William Parente de Araújo,
objetivando reformar a sentença exarada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que os condenou pela prática do delito tipificado no
art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
12(doze) anos de reclusão
,

e ao pagamento de
1000 (mil) dias-multa,
e
à pena de 08(oito) anos, 02(dois) meses e 10(dez) dias de reclusão
e
pagamento de 604(seiscentos e quatro) dias multa
, respectivamente,
em regime, inicial, fechado
.

Consta da
peça acusatória
, que no dia 06.02.2019, por volta de 01h00, em via pública, mais precisamente na Rua São José no Bairro Curuçambá, neste Município, Wander Williams Cavalcanti Raiol e William Parente de Araújo, foram presos em flagrante delito por trazer consigo 11(onze) embalagens confeccionadas em plástico transparente, contendo em seus interiores erva prensada, pesando no total de 6880,00 - seis quilogramas e oitocentos e oitenta gramas - , valendo notar que o resultado foi positivo para o grupo dos cannabinoides, entre as quais inclui a substância Delta 9-THC.

Em
razões recursais
, suscita,
preliminarmente
, o recorrente,
Wander Williames Cavalcante, a nulidade da prova sob o argumento de violação de domicílio. (fl. 160.v.).

No
mérito
, pugnam
os recorrentes
pela reforma da sentença no sentido de serem
absolvidos, com base nos incisos, II; IV; V; ou VI, do art. 386 do CPP.

Subsidiariamente
, pleiteia o recorrente,
Wander Williames Cavalcante Raiol.

a
).
Redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo
;

b
).
Reconhecimento da atenuante da confissão
;

c). Aplicação do redutor máximo previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
(fls. 160/178).

Em
contrarrazões,
o representante do
parquet
opinou pelo
desprovimento do recurso.
(fls. 191/193).

Em parecer de fls. 201/213, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo
parcial provimento
do apelo interposto em favor de
Wander Williames Cavalcante Raiol, apenas para que seja redimensionada a pena-base imposta ao recorrente.

Subsidiariamente
, pleiteia o recorrente,
William Parente de Araújo
:

a
).
Redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo
;

b
).
Reconhecimento da atenuante da confissão
;

c). Substituição da pena por restritiva de direito;

d). Adequação do Regime Prisional;

e)
Detração penal;

f). Por fim, que seja oficiado ao Órgão Ministerial, a fim de que tome as devidas providências em relação ao Crime de Tortura, supostamente praticado pelo Diretor da Casa Prisional-CDPJA, (fl. 89). (fls. 141/159).

Em
contrarrazões,
o representante do
parquet
opinou pelo
desprovimento do recurso.
(fls. 191/193).

Em parecer de fls. 214/223, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo
parcial

desprovimento
do apelo interposto em favor de
William Parente de Araújo,
apenas para que seja redimensionada a pena imposta ao apelante, e,
ex officio,
extraída cópias de todo o processo e encaminhada ao Ministério Público e à SUSIPE para ulteriores de direito, considerando que durante a audiência de instrução e julgamento, o réu, William Parente, relatou a suposta prática de tortura contra sua pessoa, pelo Diretor da Casa Penal.

É o relatório
.
VOTO

Pela ordem, cabe esclarecer, incialmente, que fora juntada aos autos duas razões recursais em favor do denunciado,
William Cavalcanti Raiol
, sendo a primeira de fls. 141/159, apresentada por advogada constituída, e a segunda, de fls. 160/187, interposta pela Defensoria Pública. Esta Relatora esclarece que será analisada apenas a primeira, uma vez que a segunda fora alcançada pelo instituto da preclusão consumativa, eis que vedado à parte praticar o mesmo ato processual duas vezes.

Sobre a matéria:
EMENTA - APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS
- PRELIMINAR - APRESENTAÇÃO DE DUAS RAZÕES RECURSAIS POR UM DOS RÉUS - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA MANIFESTAÇÃO - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA - PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E QUANTIDADE DA DROGA BEM VALORADAS - RECURSOS DESPROVIDOS.
I - Se apresentadas duas razões recursais, não há como conhecer da segunda manifestação, diante da preclusão consumativa, a qual impede a parte pratique o mesmo ato processual mais de uma vez.
II - (...);
III - (...);
IV -(...);
V - Apelações desprovidas, com o parecer.
(Apelação 0000811-21.2018.8.12.0033. Relator: Des. Emerson Cafure. Dt. Julg.: 12.08.2019).

Presentes os requisitos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelos denunciados,
Wander Williames Cavalcante Raiol
e
William Parente de Araújo,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que os condenou pela prática do delito tipificado no
art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
12(doze) anos de reclusão
,

e ao pagamento de
1000 (mil) dias-multa,
e
à pena de 08(oito) anos, 02(dois) meses e 10(dez) dias de reclusão
e
pagamento de 604(seiscentos e quatro) dias multa
, respectivamente,
em regime, inicial, fechado
.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DE PROVA ILÍCITA.

Preliminarmente
, suscita o recorrente,
Wander Williames Cavalcante, a nulidade da prova, sob o argumento de violação de domicílio.

Nesse ponto, busca o recorrente imputar ilicitude à conduta dos policiais que apreenderam a droga na residência em que se encontrava juntamente com o corréu, Wiliam, alegando que a busca domiciliar não poderia ser feita sem as formalidades legais.

Contudo, mostra-se totalmente equivocada a afirmação, em razão de não se tratar de busca domiciliar decorrente de expedição de mandado judicial, mas sim de
situação flagrancial de crime de tráfico de drogas
, chamado
crime permanente
, para o qual o momento consumativo está sempre em execução.

Com efeito, afirmar que há ilegalidade no procedimento policial perpetrado é desconhecer totalmente a disposição constitucional acerca da mitigação da inviolabilidade de domicílio em situação de flagrante delito, eis que, em se tratando de ato flagrancial, a autoridade policial pode adentrar na residência, a qualquer ora do dia ou da noite, sem a necessidade de autorização do morador ou de ordem judicial, visto que, a segurança e o sossego do domicílio não podem ser usados como escudo para a prática de crimes, pois os direitos fundamentais existem para que se resguardem valores lícitos e não criminosos, sob pena de haver desvirtuamento da ordem constitucional e legal.

Nesse sentido, decidiu o STF em Recurso Extraordinário em matéria de Repercussão Geral,
in verbis
:
¿Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (STF, Pleno, Recurso Extraordinário 603.616/Rondônia, Relator: Ministro Gilmar Mendes)

In casu
, conforme ressaltou o douto Procurador de Justiça, em seu parecer, à fl. 204,
¿o ingresso dos policiais no domicílio do réu não se deu por acaso, pois segundo estes relataram em Juízo, ao efetuarem a abordagem do réu, Wander Williames, constataram que o mesmo estava muito nervoso e sem documentação alguma. Os policiais, então, se dirigiram ao imóvel e pediram permissão para adentrar no mesmo,
o que foi autorizado pelo acusado.

Desse modo, as circunstâncias que levaram os policiais a ingressar no imóvel do acusado, somado à localização de droga em quantidade expressiva, rechaçam a alegação de violação de domicílio, restando configurada a exceção prevista no art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal,
pois existiam suspeitas concretas e fundadas do cometimento do delito, além do que a entrada no imóvel foi autorizada pelo réu, não se tratando de violação de domicílio.
¿ (g/n)

Desta forma, por não haver qualquer ilicitude na prova produzida com a busca policial na residência do recorrido, a qual culminou com a apreensão de droga ilícita,
rejeito a preliminar de nulidade da prova e passo a análise do mérito
.
Do Pleito de Absolvição.

No mérito, pugnam, inicialmente, os apelantes,
Wander Williames Cavalcante Raiol
e
William Parente de Araújo,
pela reforma da sentença no sentido de serem absolvidos,
com base nos incisos, II; IV; V; ou VI, do art. 386 do CPP.

Adianto que analisarei de maneira conjunta as pretensões absolutórias, ressaltando, desde já, que não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada.

A
materialidade
do delito de
tráfico de drogas
restou consubstanciada no Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 52, o qual restou positivo para a substância Delta 9-THC, princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha.

No que concerne à
autoria
, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases, conforme a seguir transcrevo:

O Condutor, PM
Jorivaldo Borges de Souza
, relatou na fase indiciária que
¿veio nesta Seccional apresentar os nacionais, os quais foram presos com 11 ONZE EMBALAGENS PLASTICAS TRANSPARENTES COR BRANCA, com erva possivelmente maconha. QUE afirma que estava em ronda de rotina quando avistaram um veículo HYUNDAI HB20 e resolveram fazer abordagem padrão. QUE afirma que assim foi abordado o carro e como condutor havia o nacional, WANDER WILLIAMES CAVALCANTE RAIOL, onde nada foi encontrado com o mesmo, exceto o celular APPLE IPHONE PRETO IMEI 359825091963401, sendo que nenhum documento o nacional, WANDER, apresentou. QUE afirma que o nacional, WANDER, disse que era motorista de aplicativo, mas se negou a apresentar tal comprovação. QUE afirma que foram até a casa onde o nacional WANDER disse que estava morando de aluguel, Rua São José, 42, Curuçambá, Ananindeua-PA, onde nessa casa estava o nacional, WILIAM PARENTE DE ARAUJO, deitado num colchão no último compartimento da casa. QUE afirma que na sala dessa casa foi encontrado numa mala preta 03 três EMBALAGENS PLASTICAS TRANSPARENTES COR BRANCA com erva possivelmente maconha, além do valor de R$600,00 seiscentos reais no fundo dessa mala. QUE afirma que havia dentro da casa 02 dois carros, 01 UM WOLKSWAGEN FOX VERMELHO e 01 UM RENAULT SANDERO, onde os mesmos foram vasculhados e foi encontrado no FOX VERMELHO 08 OITO EMBALAGENS PLASTICAS TRANSPARENTES COR BRANCA com erva possivelmente maconha na porta do condutor e nas 02 duas portas lateral direita. QUE afirma que nada foi encontrado no carro RENAULT SANDERO. QUE afirma que o nacional WANDER assumiu a droga e disse que estava textuais "reparando" para fazer a distribuição quando alguém ligasse para o mesmo. QUE afirma que os nacionais WANDER e WILIAM são de Manaus-AM e disseram que a droga vem de barco e de balsa quando também transportam o carro. QUE então os nacionais foram detidos e o entorpecente apreendido trazido a esta Seccional para ser iniciado o devido procedimento penal. QUE afirma que o entorpecente encontrado se trata do tipo ¿Skank" sendo o mais caro vendido. QUE a guarnição e composta pelo relator, SGT.PM SOUZA, CB.PM GLADSON, SD.PM REGINALDO, VTR 2912. QUE afirma que tiveram apoio das VTR 2913 comandada pelo SGT.PM MORAES, CB.PM LA-MEIRA, SD.PM ALEXSOM e VTR 4309 comandada pelo SGT.PM FARIAS.¿ (fl. 02 dos autos em apenso).

Em
juízo
, ratificou o depoimento acima, asseverando que não conhecia os réus de outra ocorrência; Que foram encontradas 11 embalagens com maconha, do tipo conhecido como SKANK; Que 03 tabletes foram encontradas em uma bolsa que estava na sala da residência dos réus, a qual seria alugada, e as demais, na parte interna das portas de um veículo; Que abordaram o réu Wander, na Rua São José, e fizeram algumas perguntas pra ele, o qual não tinha identificação nenhuma, e pediram que o mesmo fosse até a residência para que pegassem a documentação dele e do veículo. Chegando no imóvel, pediram para entrar, em princípio o acusado negou, mas depois permitiu; Que na casa estava um deles; Que o carro estava estacionado no pátio da residência; Que não havia móveis na casa, apenas colchão inflável e mochila com roupas; Que os réus falaram que tinham vindo do Estado do Amazonas; Que recebiam o entorpecente e depois distribuíam; Que havia 03 carros no local: um Fox vermelho, no qual fora encontrada a droga, um HB20 e um Sandero; Que dois veículos eram de locadora; Que os próprios réus falaram que a droga tinha vindo do Amazonas, e eles apenas recebiam o entorpecente e distribuíam para outras pessoas; Que com William não encontrou entorpecente, mas ele estava na mesma residência; Que no primeiro momento William negou, disse que não tinha conhecimento de nada, mas, estando dentro da casa, juntamente com o outro e com a quantidade de entorpecente que estava no interior da residência, não tinha como a gente não ligar os dois. (mídia de fl. 47).

A testemunha PM,
Gladson Raimundo da Costa
, narrou em juízo que, o fato aconteceu à noite, porém não lembra o horário; Que efetuaram a abordagem em um veículo que estava saindo de uma área conhecida como área vermelha; Que viram que o condutor estava muito nervoso, o que levantou suspeita e dúvida; Que o sujeito disse que não era paraense e morava em uma casa próxima. Diante disso, foram até o referido imóvel e avistaram 02 veículos na casa, o que lhes causou mais suspeita; Que havia uma pessoa no local; Que fizeram revista, tendo encontrado bastante droga em um dos veículos; Que causou estranheza uma peça, que estava fora do veículo, sendo que ¿justamente dentro do motor e em algumas partes do carro havia muita droga, então começaram a verificar isso; Que em seguida encontraram um rapaz dentro da casa; Que dentro da casa não tinha nada de ilícito, só uma bolsa que estava na sala com substância entorpecente em seu interior; Que não achou a bolsa de imediato; Que verificaram o veículo; Que tinha essa peça fora e aí foi aberto o motor e viram que tinha droga no carro; Que eles disseram que aquela droga vinha de Manaus; Que quem estava dirigindo era Wander e quem estava dormindo era William; Que eles falaram que a droga vinha de Manaus dentro de uns aparelhos de som, uma caixazinha, e que inclusive estava vindo outra droga; Que olharam o celular dele, que estava vindo, com essas informações, e levaram até a Polícia Civil. Que no outro dia pegaram a outra droga que estava a caminho, vinha pra eles e eles distribuíam de alguma forma, não sabe dizer como; Que o celular em que foi encontrada a informação da chegada de outra droga era de Wander, e que o réu William foi encontrado dentro da casa dormindo; Que na bolsa que foi encontrada mais droga, o que pode ter acontecido, no mínimo, é o motorista, Wander, ter saído e o outro, William, ter ficado pra guardar, porque ele acreditava que não iam achar a droga na casa, tanto que Wander lhes deixou entrar numa boa; Que a presença de carros naquele local foi que levantou suspeita; Que eles estavam mexendo com carro roubado e aí foi esse motivo, talvez, de ele ter deixado a bolsa ali, mas quando encontraram os dois e acharam a droga, William falou que também estava junto com Wander; Que William falou que também não era daqui. Contaram a história que vinha a droga de Manaus, mas assim, eles só pegavam e distribuíam; Que o HB20 que estava sendo dirigido por Wander não tinha droga; Que a droga havia sido achada apenas no Fox vermelho; Que a bolsa que havia mais droga foi apresentada à Polícia; Que era muita droga, no carro tinha em torno de 10, 11 quilos. Reconheceu em audiência o réu William como sendo o rapaz que estava dormindo na casa e o réu, Wander Williames, como o rapaz que estava conduzindo o veículo. (mídia de fl. 90).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha PM
Reginaldo da Silva Alves Azevedo
, em Juízo. Confira-se: Que o fato ocorreu à noite; Que estavam em ronda numa área vermelha do Curuçambá; Que avistaram um carro e resolveram abordar; Que o réu Wander se identificou como motorista de Uber; Que pediram a documentação do mesmo, porém ele não tinha e estava sem o aplicativo que demonstrava que ele era Uber, tendo dito que morava próximo em uma casa alugada e que era de Manaus; Que foram até o imóvel atrás do documento; Que o portão estava aberto e viram que no imóvel havia 3 carros; Que o outro réu estava na casa, e em cima da mesa fora encontrada certa quantidade de droga. Esclareceu que ficou do lado de fora ¿reparando a viatura¿, enquanto os outros dois policiais entraram; Que não participou da abordagem no carro, só na casa; Que encontrou William em um quarto; Que assim que entraram, havia uma quantidade logo na entrada da casa; Que o réu Wander Williames disse que estava há aproximadamente 15 dias na casa e estavam distribuindo a droga, enquanto William ¿não falou nada, ele falou que era primo dele e estava com ele na casa¿. (mídia de fl. 90).

Com efeito, atento ao depoimento dos policiais militares que participaram da operação que culminou com a prisão dos acusados, verifico que os mesmos apresentaram a mesma versão acerca do fato delituoso em exame, relatando de forma segura e uníssona a apreensão da substância entorpecente constante do laudo de fl. 52.

Corroborando com tal informação o denunciado,
Wander Williames Cavalcante Raiol
, ao ser interrogado pela autoridade policial, afirmou
¿QUE: Tem 24 anos, natural de Manaus, tem uma filha de quatro anos, já foi preso por porte ilegal de arma de fogo, não trabalha, não sofre de doenças graves, é usuário de drogas ilícitas e sobre o crime de tráfico de drogas majorado pelo fato de ter ocorrido entre Estados da Federação, associação para o fim de tráfico de drogas em que figura como indiciado respondeu QUE: é natural de Manaus e foi procurado por um rapaz de alcunha ¿primo" que é traficante e ele lhe propôs que viesse para o Pará para alugar uma casa e receber e guardar drogas que iriam ser remetidas de outros Estados aqui para o Pará. Em troca ia receber em torno de quatro mil reais além de drogas para o consumo pessoal; QUE: aceitou a proposta de pronto e há cerca de três semanas veio de Manaus para Belém de barco sozinho. Questionado se já veio trazendo as drogas no carro, respondeu que não. QUE: quando chegou a Belém foi recebido por uma moça conhecida apenas como ¿Kelly", ela lhe levou para um hotel chamado Danúbio, local onde ficou por três dias. Kelly lhe deu três mil reais para alugar a casa e outra parte era adiantamento do seu "pagamento". Informa que encontrou a casa para alugar no aplicativo "OLX.QUE: alugou a casa por quinhentos reais, um contrato de três meses. QUE: após alugar a casa no bairro do Curuçambá chegaram de Manaus três carros, apenas um deles estava cheio de drogas do tipo maconha. O inquirido foi buscar os carros no porto e levou para a residência alugada. Questionado se pulverizava as drogas que vinham de Manaus aqui em Ananindeua, respondeu que não distribuía as drogas, apenas guardava elas. Questionado se esses carros são roubados, respondeu que acredita que não, eles eram usados apenas para transportar as drogas. QUE: na casa estava morando com um outro rapaz que também veio de Manaus, chamado William Parente de Araújo. Conhece William da cidade de Manaus, ele também foi contratado por rapaz alcunhado de ¿primo" para vir para o Pará ficar na casa junto com o inquirido recebendo as drogas enviadas de Manaus. QUE: na casa onde estavam vivendo não havia móveis, apenas uma cama e colchão inflável. Na data de hoje, por volta de 23:00 saiu em um dos carros que estava na casa para lanchar e foi abordado por uma guarnição da polícia militar e como estava sem CNH no momento, os policias pediram para ir até a sua casa ,mas acredita que os policiais já estavam investigando e já sabiam de onde o inquirido tinha saído porque foram certo na casa e entraram. Quando adentraram encontraram o senhor William Parente de Araújo dentro do imóvel. Que os policiais encontraram drogas na casa e depois passaram a revistar os carros e encontraram dentro do carro FOX vermelho, placa JXN0106, no forro nas portas, bastante maconha prensada. Não sabe precisar o peso, mas sabe que era muita droga. Questionado se todas as drogas vêm dentro do forro dos carros, respondeu que não sabe, pois esse foi o primeiro que recebeu. Questionado quem ia buscar as drogas lá na casa, respondeu que até então ninguém tinha ido buscar. Assevera que sua função era apenas ficar recebendo e guardando as drogas junto com William. QUE: as drogas eram maconha skank, um tipo mais caro de maconha. Dentro da casa havia três carro, um fox vermelho de placa JXN 0106, um HB20 prata, placa QQG8309 e um Renault Sandero de placa QPL 6541 na cor prata.¿
(fl. 05 dos autos de I.P.).

Em
Juízo
, asseverou que é separado e tem uma filha de 04 anos; Que já respondeu em Manaus por Porte Ilegal de Arma; Que a acusação é verdadeira, em parte; Que o veículo Fox que tinha droga estava na casa; Que guardou a pedido de uma terceira pessoa que conheceu em um grupo de aplicativo; Que ele era conhecido como ¿primo¿; Que não sabe identifica-lo; Que ele disse que ia pegar o carro no outro dia; Que foi abordado na rua pelos policiais; Que estava sem documento; Que os policiais chamaram um comboio da ROTAM; Que ficou no camburão; Que não acompanhou a revista; Que na casa não tinha droga; Que na delegacia apenas falou que era de Manaus; Que a droga não lhe pertencia; Que não tem informação acerca da prisão de outras pessoas, através de informação repassada por ele; Que assinou na delegacia porque estava com medo de ser morto; Que ¿primo¿ disse que ia lhe dar um dinheiro por ter guardado o carro; Que a droga estava no carro de ¿primo¿; Que acha que foi usado, que apenas guardou o carro; Que a classe de motorista de aplicativo ajuda um ao outro; Que levou os policiais até a casa. (mídia de fl. 90).

Por sua vez, o recorrente,
William Parente de Araújo
, afirmou, por ocasião de seu interrogatório, perante a autoridade policial: ¿
QUE: Tem 32 anos, natural de Manaus, tem um filho de doze anos, já foi preso por porte ilegal de arma de fogo, não trabalha, não sofre de doenças graves, é usuário de drogas ilícitas e sobre o crime de tráfico de drogas majorado pelo fato de ter ocorrido entre Estados da Federação e associação para o fim de tráfico de drogas em que figura como indiciado respondeu QUE: é natural de Manaus e foi procurado por Wander Williames Cavalcante Raiol e este lhe propôs vir para o Pará para receber drogas de Manaus e distribuir essas drogas na cidade que receberia bem por isso. Conta que estava desempregado e aceitou a proposta. Há cerca de duas semanas chegou a Belém, vindo de barco de Manaus. Inicialmente ficou em um hotel chamado Danúbio junto com Wander e depois este alugou uma casa no bairro do Curuçambá, na cidade de Ananindeua-PA. Após se instalarem nessa casa, começaram a receber carros vindo de Manaus, dentro desses carros, nos forros das portas, havia grande quantidade de droga ilícita do tipo maconha. QUE: o seu papel e o de Wander era de receber os carros no porto, levá-los para a casa que alugaram e depois distribuir pela cidade quando chegava a ordem por telefone. Aduz que não conhece pessoalmente o chefe da organização, apenas conhece Wander. Informa que os carros são alugados. Dentro da casa havia três carro, um fox vermelho de placa JXN 0106, um HB2O prata, placa QOG8309 e um Renault Sandero de placa QPL 6541 na cor prata. Assevera que todos eles vieram com drogas, mas o inquirido e Wander já tinham entregado uma grande quantidade. QUE: Wander recebia o telefonema, marcava o Iocal e o inquirido ia levar as drogas, que já entregava em grandes quantidades, tipo de cinco em cinco quilos QUE: por esse trabalha recebia mil reais por cada entrega feita. Questionado se conhece alguém de alcunha "primo", respondeu que não. QUE: na data de hoje, por volta de 23:00 estava dormindo quando uma guarnição da polícia militar invadiu a casa e algemou o inquirido, os policiais encontraram drogas do tipo maconha skank dentro do fox vermelho, de placa JXN 0106 e lhe deram voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Informa que o dinheiro apreendido não lhe pertencia. Questionado se na casa havia arma, respondeu que não. Questionado se tem consciência que faz parte de uma organização criminosa, respondeu que sim.¿
(fl. 06 dos autos em apenso).

Em
Juízo
, relatou que já foi preso por Porte Ilegal de Arma; Que a acusação não é verdadeira; Que veio pra Belém para trabalhar, pois estava desempregado em Manaus; Que não sabe de quem era a droga apreendida; Que é amigo do corréu, Wander; Que chegou em Belém no dia 01 de fevereiro; Que quando chegou Wander já estava morando na casa; Que alugou um Sandero para trabalhar; Que somente se encontravam à noite; Que dois dias antes, quando chegou na casa se encontrava um Fox Vermelho estacionado; Que quando Wander chegou, disse que conheceu um tal de ¿primo¿ num aplicativo, em um grupo do 99 taxi, o qual pediu para guardar o carro para ele; Que no outro dia, ao retornar por volta das 19h00 o veículo ainda estava lá; Que achou estranho porque Wander disse que o rapaz já ia buscar o carro; Que tomou um remédio pra dormir e pegou no sono; Que já acordou com a polícia; Que a droga fora encontrada no interior do veículo Fox; Que conhece Wander, desde Manaus, como motorista de aplicativo; Que não sabia nada acerca do outro carregamento de droga (mídia de fl. 90).

Analisando o acervo probatório colacionado ao feito, verifico que os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, acima transcritos, mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante, no ponto concernente à autoria do delito.

As testemunhas inquiridas em Juízo fizeram parte da guarnição que abordou o recorrente, Wander, dirigindo-se em seguida para a residência do mesmo, local em que se encontrava o corréu, William, e onde fora apreendida a substância entorpecente no interior da residência, bem como no veículo que lá se encontrava, não havendo, portanto, dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, eis que efetivamente comprovado que os apelantes guardavam grande quantidade de substância entorpecente, caracterizando o delito tipificado no
art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, sob o núcleo ter em depósito.

Outrossim, a tentativa dos denunciados em eximirem-se da autoria do delito restou evasiva, ausente de demonstração fática, sendo insuficiente para desmerecer a versão apresentada pelos policiais, porquanto não lograram comprovar a negativa de autoria sustentada em Juízo, quer por prova documental quer por prova testemunhal.

Ademais, não há que se falar em inidoneidade da prova pelo fato das testemunhas inquiridas serem os policiais que efetuaram a prisão do apelante, uma vez que nossa jurisprudência é pacífica quanto ao valor probante desses depoimentos,
in verbis
:
¿TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA
. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA BASEADOS EM APENAS UMA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXCLUSÃO DA MÁCULA DOS ANTECEDENTES E REDUÇÃO DA PENA BASE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal
.
2. (...); (TJMG, 4ª Câmara Criminal, APR 10105140047637001 MG, Relator: Des. Doorgal Andrada).

Assim, tenho que, indubitavelmente, as circunstâncias do fato; a quantidade de droga apreendida; somada ao depoimento colhidos, em ambas as fases, militam em desfavor dos apelantes, ratificando o delito descrito na peça acusatória.

Por conseguinte, tenho que restou devidamente comprovada a
autoria e a materialidade
do crime narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição, com base nos incisos
II (não haver prova da existência do fato); IV (estar provado que o réu não concorreu para a infração penal); V (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal); VI (existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena)
, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.
Da Dosimetria da Pena
Diminuição da pena Privativa de Liberdade - Réu: William Parente de Araújo.

Subsidiariamente, pugna o apelante pela
redução da pena-base para o mínimo legal
, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais foram indevidamente valoradas.

Da análise da primeira fase da dosimetria, verifico que o MM.º Julgador, após detida análise das circunstâncias judiciais fixou a pena-base em
09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa
, face a valoração negativa da
culpabilidade
, sob o argumento de que
"o réu agiu com culpabilidade elevada, considerando a complexidade do crime praticado, vez que a droga era transportada do estado do Amazonas e distribuída no Pará, o que exige maior audácia delitiva dos agentes envolvidos, se comparado aos crimes desta natureza que comumente chegam a este juízo, revelando ainda que são peças importantes para o tráfico de drogas ocorrido na região Norte, razão pela qual entendo ser esta circunstância desfavorável¿
e

das

circunstâncias do crime
, asseverando que
¿a grande quantidade de material entorpecente encontrada no automóvel e na residência, bem como o fato de ter sido enviada do estado do Amazonas e armazenada pelos acusados, demonstram que as circunstâncias do crime devem sopesar em seu desfavor- circunstância desfavorável.¿

Outrossim, sabemos que por expressa disposição do
art. 42 da Lei 11.343/06
, deve-se levar em conta a elevada quantidade de droga apreendida,
in casu,
6 kilogramas e 880 gramas de maconha
, representa enorme afetação ao bem jurídico tutelado (a saúde pública, no aspecto abstrato), face a capacidade de atingir uma infinidade de usuários.

Outrossim, o armazenamento da substância no interior de um veículo, dificultando a fiscalização policial, justifica o incremento da sanção basilar à título de circunstância negativa do crime, conforme jurisprudência firmada em casos semelhantes:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. BIS IN IDEM. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. TRANSPORTE DA DROGA EM VEÍCULO PREPARADO PARA TAL FINALIDADE. GRAVIDADE ACENTUADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) Mostra-se idônea a valoração negativa das circunstâncias do delito, uma vez que o seu modus operandi (transporte de entorpecente em veículo preparado para tal finalidade, ocultando a droga em compartimentos a fim de dificultar o trabalho da polícia) revela gravidade acentuada. Habeas corpus não conhecido. (HC 352.724/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016) -

Assim tenho que o
quantum
de exasperação da pena-base se encontra devidamente justificado pelas circunstâncias do caso concreto, restando necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do delito praticado pelo apelante, tendo em vista que a resposta penal não se limita à mera indicação quantitativa de vetores desfavoráveis, mas leva em consideração a análise qualitativa das circunstâncias judiciais, podendo o julgador atribuir maior ou menor importância a determinadas circunstâncias judiciais, com o fim de atender ao princípio da individualização da pena.

De todo modo, avaliando o caso concreto, à luz da jurisprudência e da doutrina pátria, considerando, ainda, que o intervalo de pena imposto, em abstrato, ao delito em tela (de 5 a 15 anos de reclusão), tenho que a elevação da pena-base em 04 anos e 10 meses de reclusão e 225 dias-multa se mostra perfeitamente recomendável e justificada, em face da existência de dois vetores desfavoráveis ao réu, bem como, da exacerbada quantidade de droga apreendida, não havendo qualquer reparo a ser feito nessa fase.
Atenuante da Confissão

Nessa fase, pugna o apelante pelo
reconhecimento da atenuante da confissão
. Contudo, não há como acolher tal pleito, uma vez que o denunciado apesar de ter declarado na fase indiciária que seu papel e o de Wander era de receber a droga para depois distribuí-la, ao ser interrogado em juízo, alterou sua versão, afirmando que sequer tinha conhecimento da existência da substância entorpecente apreendida no interior do veículo e na sala da residência. Some-se a isso que o Magistrado Sentenciante não utilizou, como fundamento da sentença, as declarações prestadas pelo recorrente na fase policial, lastreando o decreto condenatório nas demais provas colacionadas ao feito, o que inviabiliza o reconhecimento da incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ¿d¿ do CPB.
Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Acompanhando o entendimento do MM. Julgador, deixo de aplicar a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que o recorrente não preenche o requisito objetivo do inciso I, do art. 44, do CPB, eis que lhe foi aplicada pena superior a quatro anos de reclusão, fato, portanto, impeditivo para a substituição requerida.
Do pleito de Detração

É cediço que o tempo de pena provisória cumprido pelo réu deverá ser descontado do
quantum
de prisão penal imposto pela sentença condenatória, somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto, nos termos do
§ 2º, do art. 387 do CPP
, que assim dispõe:
¿Art. 387. O Juiz ao proferir sentença condenatória:
(...);
§ 2º, O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no Estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.¿ (incluído pela Lei n. 12.736/2012).

In casu
, o MM. Julgador ao proferir a r. decisão, não procedeu a detração, esclarecendo que:
¿Para efeito da Lei n.º 12.736/11, visando detração, destaco que os agentes estão presos desde o dia 06/02/2019 e tal situação não altera, por ora, o regime inicial de cumprimento de pena.¿
(fl. 131.v.).

Assim, considerando que o desconto do tempo de prisão cautelar a que o ora apelante foi submetido não vai alterar o regime prisional estabelecido pelo MM. Julgador, considerando, ainda, tratar-se de matéria afeta ao Juízo da Vara de Execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea ¿c¿, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, § 2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, entendo que, no caso em apreço, a pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo da Vara das Execução Penal, que está em melhores condições de examinar a situação prisional do condenado.

Nesse sentido,
verbis
:
EMENTA: APELAÇÃO. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENCIA. REFORMA DA PENA BASE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDENCIA E APLICAÇAO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06). INVIABILIDADE. RESTRITIVAS DE DIREITO E DETRAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.(¿) Em relação a detração da pena, determino que seja verificado pelo juízo de execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c da Lei Federal 7.210/84. (TJE/PA, 2016.02213257-36, 160.516, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-06-02, Publicado em 2016-06-08).
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 14, II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA CONDIÇÃO DE PARTÍCIPE. IMPROVIMENTO. EXECUÇÃO DE ATOS DECISIVOS PARA O DESLINDE DA AÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA EVIDENCIADA. ARMA DE FOGO PORTADA PELO COAUTOR. INDIFERENÇA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE ALCANÇA OS DEMAIS AGENTES QUE PARTICIPARAM DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. COMBINAÇÃO PRÉVIA E DIVISÃO DE TAREFAS BEM DELINEADAS. RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO ACUSADO. INCABIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. SUPOSTA INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE LAUDO OFICIAL. PENA BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DECORRENTE DAS MAJORANTES DA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO PENAL. OCORRÊNCIA DE DIVERSOS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA. CONDIÇÃO QUE AUTORIZA A ELEVAÇÃO DA PENA ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA. PRECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO INCABÍVEL DIANTE DO QUANTUM DA PENA COMINADA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPB NÃO PREENCHIDOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...). 7. (...). 8. (...). 9. (...). 10. Quanto ao benefício da detração, o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto. Nada interfere na estipulação da pena base, como pretende ver a defesa. Por outro lado, o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente. 11. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.01661237-14, 189.043, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-04-30).
Diminuição da pena Privativa de Liberdade - Réu: Wander Williames Cavalcante Raiol.

Subsidiariamente, pugna o apelante pela redução da pena-base para o mínimo legal.

Da análise da primeira fase da dosimetria, verifico que o MM.º Julgador, após detida análise das circunstâncias judiciais fixou a
pena-base em 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 1000 (hum mil) dias-multa
, face a valoração negativa da
culpabilidade
, sob o argumento de que
"o réu agiu com culpabilidade elevada, considerando a complexidade do crime praticado, vez que a droga era transportada do estado do Amazonas e distribuída no Pará, o que exige maior audácia delitiva dos agentes envolvidos, se comparado aos crimes desta natureza que comumente chegam a este juízo, revelando ainda que são peças importantes para o tráfico de drogas ocorrido na região Norte, razão pela qual entendo ser esta circunstância desfavorável¿;
Conduta social e

personalidade
: ¿conforme se verifica à fl.25 do auto de IPL, verifico que o réu responde a processo criminal por crime de porte ilegal de arma de fogo, no estado do AMAZONAS (autos do processo nº 0647762-45.2018.8.04.0001), o que somado a grande quantidade de entorpecente, indicam que o réu possui vida dedicada ao crime, pelo que considero desfavorável esta circunstância.
e

das

circunstâncias do crime
, asseverando que
¿a grande quantidade de material entorpecente encontrada no automóvel e na residência, bem como o fato de ter sido enviada do estado do Amazonas e armazenada pelos acusados, demonstram que as circunstâncias do crime devem sopesar em seu desfavor- circunstância desfavorável.¿

Outrossim, sabemos que por expressa disposição do
art. 42 da Lei 11.343/06
, deve-se levar em conta a elevada quantidade de droga apreendida,
in casu,
6(seis) kilogramas e 880 gramas de maconha
, face a capacidade de atingir uma infinidade de usuários, representando, assim, enorme afetação ao bem jurídico tutelado (a saúde pública, no aspecto abstrato).

Da mesma, o armazenamento da substância no interior de um veículo, dificultando a fiscalização policial, justifica o incremento da sanção basilar a título de circunstância negativa do crime, conforme jurisprudência firmada em casos semelhantes:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. BIS IN IDEM. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. TRANSPORTE DA DROGA EM VEÍCULO PREPARADO PARA TAL FINALIDADE. GRAVIDADE ACENTUADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) Mostra-se idônea a valoração negativa das circunstâncias do delito, uma vez que o seu modus operandi (transporte de entorpecente em veículo preparado para tal finalidade, ocultando a droga em compartimentos a fim de dificultar o trabalho da polícia) revela gravidade acentuada. Habeas corpus não conhecido. (HC 352.724/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016) -

Assim tenho que, o
quantum
de exasperação da pena-base foi necessário e suficiente para a prevenção e reprovação do delito praticado pelo apelante, tendo em vista que a resposta penal não se limita à mera indicação quantitativa de vetores desfavoráveis, mas leva em consideração a análise qualitativa das circunstâncias judiciais, podendo o julgador atribuir maior ou menor importância a determinadas circunstâncias judiciais, com o fim de atender ao princípio da individualização da pena.

De todo modo, avaliando o caso concreto, à luz da jurisprudência e da doutrina pátria, considerando, ainda, o intervalo de pena imposto, em abstrato, ao delito em tela (de 5 a 15 anos de reclusão), tenho que a elevação da pena-base em 07 anos de reclusão e 500 dias-multa se mostra perfeitamente recomendável e justificada, em face da existência de três vetores desfavoráveis ao réu e da exacerbada quantidade de droga apreendida, não havendo qualquer reparo a ser feito nessa fase.
Atenuante da Confissão

Nessa fase, pugna a apelante pelo
reconhecimento da atenuante da confissão
. Contudo, não há como acolher tal pleito, uma vez que o denunciado apesar de ter declarado na fase indiciária que fora contratado, juntamente, com o corréu, William, para receber e distribuir substância entorpecente proveniente da Cidade de Manaus, ao ser interrogado em juízo, alterou sua versão, afirmando que apenas guardou o veículo Fox a pedido de um conhecido e que na casa não havia droga. Some-se a isso que o Magistrado Sentenciante não utilizou, como fundamento da sentença, as declarações prestadas pelo recorrente na fase policial, lastreando o decreto condenatório nas demais provas colacionadas ao feito, o que inviabiliza o reconhecimento da incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ¿d¿ do CPB.
Da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Requer o apelante a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/2006, que assim dispõe:
¿
Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.¿

Todavia, entendo que o recorrente não faz jus à aplicação da minorante pleiteada.

Com efeito, as circunstâncias da prisão; a quantidade de substância entorpecente apreendida e ainda o fato do recorrente não ter comprovado atividade lícita, indicam que o mesmo se dedica à atividades criminosas, impossibilitando, assim, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos, porém
NEGO-LHES PROVIMENTOS
, mantendo
in totum
a r. sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.
Belém, 24 de agosto de 2020.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora